Tribunal: TJDFT
Processo: 0712659-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REDUÇÃO GRADATIVA DAS PRESTAÇÕES. FRAUDE. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. Se a questão objeto da insurgência demanda a realização de dilação probatória na origem, sobretudo diante da falta de previsão contratual de redução do valor das parcelas dos empréstimos consignados a cada trimestre, bem como da ausência de comprovação da existência de vínculo entre os promotores das empresas de intermediação que prometeram as condições contratuais atrativas e as instituições financeiras, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar. Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito invocado pela parte autora, deve ser prestigiado o contraditório e a ampla defesa.